Tribunal: TJBA
Processo: 8005075-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005075-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: EDILENE PIMENTA GARCIA SCHITINE e outros (28)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO AMBIENTAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UHE PEDRA DO CAVALO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA INVERSÃO. DELIMITAÇÃO NA ESPÉCIE. CABE AOS AGRAVADOS A PROVA QUANTO AOS EVENTUAIS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS NO CASO E AOS AGRAVANTES O ÔNUS DA PROVA DE QUE A SUA ATIVIDADE NÃO FOI A CAUSADORA DOS DANOS AMBIENTAIS ALEGADOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005075-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros e OUTROS e como agravados EDILENE PIMENTA GARCIA SCHITINE e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator